Tribunal: TJMT
Processo: 1027588-63.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027588-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (APELANTE), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO NO PAGAMENTO. MORA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTOCOLO DAS NOTAS FISCAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por empresa contratada da Administração Pública estadual, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de condenação ao pagamento de juros de mora e correção monetária, em razão de supostos atrasos no pagamento de faturas relativas à prestação de serviços de limpeza em dependências do Poder Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação de mora administrativa no pagamento de valores contratuais, diante da alegada inobservância, pela Administração, dos prazos previstos nos contratos administrativos firmados, notadamente quanto à contagem a partir da data de protocolo das notas fiscais.

III. Razões de decidir

3. Os contratos celebrados entre as partes estipulam, de forma expressa, que o prazo para pagamento das faturas inicia-se a partir do protocolo das notas fiscais ou do seu atesto, a depender do contrato específico, inexistindo previsão de vencimento baseado na emissão ou execução do serviço.

4. A Apelante não apresentou documentação comprobatória das datas de protocolo administrativo das notas fiscais, tampouco indicou mora fundada na contagem do prazo previsto contratualmente.

5. A planilha unilateral apresentada desconsidera o marco temporal contratual, baseando-se em premissas dissociadas das obrigações pactuadas, sem lastro nos procedimentos de liquidação da despesa pública.

6. A ausência de demonstração de mora imputável à Administração afasta o direito à incidência de juros moratórios e de correção monetária, inexistindo base legal para condenação.

7. A sentença recorrida apreciou adequadamente os elementos constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura mora administrativa quando o prazo contratual de pagamento, contado do protocolo das notas fiscais/faturas, não é demonstrado nos autos. 2. A ausência de comprovação do descumprimento dos prazos contratuais impede a incidência de juros moratórios e correção monetária.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Liderança Limpeza e Conservação Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Direito c/c Cobrança, por ela proposta (id. 330495978, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que os contratos firmados com o Poder Judiciário estabelecem expressamente que o marco inicial para o pagamento do serviço é a data do recebimento (protocolo) da nota fiscal/fatura pela parte contratante, o que demonstra a desnecessidade de apresentação de notas fiscais com atesto, para comprovar o atraso dos pagamentos.

Argumenta que o procedimento de liquidação da despesa é responsabilidade do Recorrido, portanto, é seu dever demonstrar qualquer fato capaz de afastar a pretensão inicial.

Defende que não lhe compete produzir provas internas da contratante acerca do processo de liquidação, reputando impossível demonstrar informações às quais não possui acesso, configuraria hipótese de prova diabólica.

Acrescenta que sempre protocolizou as notas fiscais e que eventuais falhas administrativas não podem ser utilizadas para afastar o dever de pagamento.

Alega que não recebeu qualquer notificação ou comunicação solicitando complementação documental, de modo que não pode ser responsabilizada pelo atraso ou inadimplemento da contratante.

Sustenta que a correção pleiteada não se refere ao valor do contrato, mas dos atrasos dos pagamentos dos valores devidos mensalmente.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito ao recebimento dos valores discutidos e das verbas acessórias correspondentes.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 330495990, págs. 01/16).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a pessoa jurídica Liderança Limpeza e Conservação Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Direito c/c Cobrança, por ela proposta.

Denota-se dos autos que a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda. ajuizou a Ação Declaratória de Reconhecimento de Direito c/c Cobrança, em face do Estado de Mato Grosso, sustentando ter firmado diversos contratos administrativos destinados à prestação de serviços de limpeza e conservação nas dependências do Tribunal de Justiça do Estado.

Relatou que todos os ajustes foram regularmente executados e acompanhados pela própria Administração Pública, inclusive com emissão de atestados de capacidade técnica, porém não houve comprovação de pagamento de várias notas fiscais, emitidas ao longo da execução contratual, no prazo estipulado contratualmente.

Indicou que, em alguns casos, o atraso superou trinta dias, gerando o direito à atualização dos valores, conforme cláusulas contratuais e legislação aplicável.

Expôs que a prescrição não incidia, pois o prazo deveria ser contado a partir do momento em que tomou ciência da violação do direito, aplicando-se o princípio da
actio nata
.

Acrescentou que a cobrança estava relacionada a obrigações decorrentes de contratos administrativos, cujo prazo prescricional seria quinquenal.

Sustentou que a Administração Pública incorreu em mora, independentemente de previsão contratual específica, uma vez que a inadimplência caracteriza violação objetiva do dever de pagamento no prazo estipulado.

Apontou que o Código Civil e a Lei 8.666/1993 preveem a incidência de juros e correção monetária sempre que houver atraso, razão pela qual requereu a atualização dos valores com base no índice INPC, além de juros de 1% ao mês.

Requereu, ao final, o reconhecimento do direito ao recebimento dos valores devidos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, bem como a condenação do Estado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O Julgador singular prolatou sentença
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Ainda
condeno
o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.” (Sic).

Inconformado, a pessoa jurídica opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 330495981, págs. 01/08).

O Magistrado de Primeiro Grau rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

“Ante o exposto,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA., mantendo inalterada a sentença embargada.” (Sic).

Contra essas decisões, a pessoa jurídica Liderança Limpeza e Conservação Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Apelante sustenta que a Administração incorreu em atraso no pagamento das faturas, violando cláusulas contratuais e normas de direito público, motivo pelo qual seriam devidos juros de mora e correção monetária.

Analisando detidamente os contratos anexados aos autos, verifico que as obrigações financeiras da Administração Pública foram disciplinadas de forma expressa e uniforme.

Nos contratos firmados entre a Recorrente e o Recorrido, observo que há cláusulas prevendo expressamente que o pagamento só poderia ocorrer após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente protocolizada, seguindo-se prazo de 30 (trinta) dias, com exceção do contrato n. 45/2011 que estabelecia o prazo de 08 (oito) dias, contados do atesto da nota fiscal/fatura.

Nota-se que em nenhum contrato há previsão de pagamento vinculado à data da realização do serviço ou data de vencimento da nota fiscal emitida, como defende a Recorrente.

Aliás, a própria Apelante reconhece que o marco inicial para a contagem do prazo de pagamento é a data do protocolo da nota fiscal/fatura, já que transcreve, na inicial e no Apelo, a referida cláusula, com destaque do prazo para pagamento.

A argumentação desenvolvida pela Apelante, portanto, afasta-se das disposições contratuais.

Ademais, a planilha apresentada é elaborada apenas com datas de vencimento e dos pagamentos das notas fiscais, sem considerar o protocolo administrativo, que é o marco previsto contratualmente.

É importante salientar que, no regime jurídico-administrativo, o pagamento ao contratado não decorre automaticamente da prestação do serviço. Exige-se, antes, a liquidação da despesa, que é procedimento formal e indispensável, destinado à verificação do efetivo adimplemento contratual, incluindo análise documental, atesto funcional e verificações contábeis.

Sendo assim, somente após a liquidação é possível deflagrar o prazo contratual de trinta dias para pagamento.

A Apelante não trouxe elementos capazes de infirmar esse procedimento legal, tampouco demonstrou qualquer ato da Administração que tenha indevidamente retardado a liquidação de despesa.

Não havendo prova de que o Recorrido tenha descumprido o prazo contratual contado do protocolo da nota fiscal, não se configura mora administrativa.

As alegações recursais, baseadas exclusivamente em interpretação própria da planilha unilateral, não possuem correspondência com o procedimento legal de liquidação, nem com os dados extraídos dos documentos oficiais analisados pela Administração.

Além disso, os documentos apresentados pela Recorrente não demonstram a existência de qualquer notificação prévia da parte Apelada contestando supostos atrasos, o que seria exigível como pressuposto mínimo para discutir eventual descumprimento contratual.

A ausência de mora afasta, por consequência lógica, a incidência de juros moratórios.

Do mesmo modo, a correção monetária pretendida não possui fundamento jurídico, porque os valores foram pagos dentro do período previsto e não houve demonstração de defasagem decorrente de atraso imputável ao ente estatal.

Desse modo, a argumentação recursal não logra demonstrar violação contratual, tampouco evidencia atraso apto a caracterizar mora administrativa.

A sentença, portanto, examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e concluiu pela improcedência do pedido de condenação do Estado ao pagamento de juros de mora e correção monetária.

Não se verifica, na análise do conjunto probatório, qualquer fundamento que autorize a modificação desse entendimento.

Registro que, embora a pessoa jurídica Apelante não seja responsável pela liquidação da despesa, deveria ter comprovado, por meio de documentos, as datas dos protocolos das notas fiscais/faturas, o que não foram constatadas dos autos.

Não há desconsiderar ainda que, na inicial, a Recorrente deixou evidente que sua pretensão se apoiava no fato de os pagamentos terem ocorrido em datas posteriores as do vencimento constantes das notas fiscais, o que diverge do pactuado contratualmente. Veja-se:

Diante dessas considerações, o Apelo não merece provimento.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte
nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Liderança Limpeza e Conservação Ltda., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026